Tribunal: TJES
Processo: 0000186-14.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000186-14.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARIANA SANTOS MIRANDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000186-14.2022.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARIANA SANTOS MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO DE DROGAS,
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
.
ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 E
ARTIGOS 12 E 16, §1º, INCISO IV, AMBOS DA LEI Nº 10.826/03
, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL.
1.

RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.
IN
VIABILIDADE.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
2
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
1.
Além da variedade (maconha e crack) e natureza lesiva do entorpecente (crack), bem como da relevante quantidade evidenciada pelo laudo pericial (mais de 16 kg de maconha e 400 g de crack), a apelante possuía armas de fogo de uso permitido e restrito, além de balança de precisão. Ademais, a ré ostenta outra ação penal em curso e foi condenada por outros crimes além do tráfico de drogas. Todos esses fatores em conjunto evidenciam a habitualidade delitiva e dedicação a atividades criminosas, afastando a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.
2
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000186-14.2022.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARIANA SANTOS MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
MARIANA SANTOS MIRANDA
, por encontrar-se inconformada com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a como incursa nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e artigos 12 e 16, §1º, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena definitiva de 9 (nove) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção e ao pagamento de 620 (seiscentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 21 de janeiro de 2022, a denunciada, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 16,280 Kg (dezesseis quilogramas e duzentos e oitenta gramas) de maconha e 400 g (quatrocentos gramas) de crack, além de manter sob sua guarda armas de fogo, de uso permitido, a saber: um revolver, marca Taurus, calibre .38, 1 (um) cano, fabricação industrial, número de série IH189767, bem como armas de fogo de uso restrito, a saber: 1 (uma) pistola modelo G-Cherokee, calibre 9 mm (9x19), Parabellum, 1 (um) cano, fabricação industrial, número de série raspado, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões recursais, requer a defesa o reconhecimento do tráfico privilegiado e, ainda, a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pela apelante.

Pugnou a defesa pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

In
casu, constato que além da variedade (maconha e crack) e natureza lesiva do entorpecente (crack), bem como da relevante quantidade evidenciada pelo laudo pericial (mais de 16 kg de maconha e 400 g de crack), a apelante possuía armas de fogo de uso permitido e restrito, além de balança de precisão. Ademais, a ré ostenta outra ação penal em curso e foi condenada nesta ação penal por outros crimes além do tráfico de drogas. Todos esses fatores em conjunto evidenciam a habitualidade delitiva e dedicação a atividades criminosas, afastando a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
[...]
IV - A aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 é incompatível com a conduta do agravante, que possui vínculos com atividades criminosas, conforme evidenciado pela apreensão de grande quantidade de drogas, veículo com placas adulteradas, dinheiro, celulares e rádio comunicador, demonstrando dedicação à atividade ilícita. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 933.814/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024
).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APREENSÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES. CONDENAÇÕES PELOS CRIMES DO ART. 12, CAPUT, E 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. BALANÇA DE PRECISÃO ENCONTRADA COM O PACIENTE. CONVICÇÃO DA CORTE ORIGINÁRIA A RESPEITO DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PEDIDOS SUCESSIVOS PREJUDICADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
III - Com efeito, os requisitos previstos na causa de diminuição - ser o agente primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa - são de observância cumulativa, vale dizer, a ausência de qualquer deles, implica a não aplicação da causa de diminuição de pena. Ademais, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico. IV - In casu, a despeito da quantidade de droga apreendida - 5,7 g de cocaína; 5,1 g de crack; 42,1 g de maconha -, há outros elementos aptos a afastar o tráfico privilegiado. Conforme exposto pela Corte originária, o paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, condenado nesses autos pelos delitos descritos no art. 12, caput, e 16, caput, ambos da Lei n. 10.826/2003 , tendo em vista a apreensão de 01 estojo de munição calibre 12 deflagrada, 01 munição calibre 380 íntegra, 02 munições calibre 38 íntegras, 08 munições calibre 7, 62 íntegras e um carregador de pistola. Com Gabriel, foi apreendida uma espingarda, calibre 12. Ademais, o Tribunal local consignou que foi apreendida uma balança de precisão com o paciente. V - A jurisprudência desta Corte Superior tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo. Precedentes.
[...]
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 848.766/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024).

Colaciono, ainda, entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO DO APELADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO PROVIDO. 1.O fato de (i) o paciente responder a outra ação penal, somado ao testemunho do policial que disse que (ii) ele era conhecido da guarnição como integrante do tráfico além da (iii) apreensão em sua residência de objetos de origem duvidosa, tais como: joias e documento de terceiro, podem sim afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, pelo descumprimento do requisito exigido pela Lei, que é a ausência de dedicação do acusado a atividades delituosas. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0003763-03.2017.8.08.0038, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data: 20/03/2023).

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO

RECURSO

E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a r. sentença nos termos em que prolatada.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do Dr. Wilen de Barros – OAB/ES nº 29.362, advogado nomeado para patrocinar a defesa da ré neste recurso de apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e negar provimento ao apelo defensivo.